Tribunal: STF
Processo: RE 461967
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PEDIDOS SUBSEQUENTES: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.